Tribunal: TJDFT
Processo: 0715435-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715435-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: GOMERCINDO MUNAETTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARÂMETROS. ESTABELECIDOS NA SENTENÇA EXEQUENDA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NÃO ESPECIFICADA. 1. O artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe que, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial. 2. A despeito da alegação de necessidade de modificação do rito da liquidação, foram estabelecidos, na sentença exequenda, os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. 3. Agravo de instrumento conhecido não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 114, 115, 130, inciso III, e 240, todos do Código de Processo Civil, asseverando que as execuções que envolvem a sentença de ação coletiva devem adotar a liquidação pelo procedimento comum, em observância ao devido processo legal e ao contraditório. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e, ainda, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, 130, inciso III, e 240, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou: “[...] A despeito da alegação de necessidade de modificação do rito da liquidação, foram estabelecidos, na sentença exequenda, os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento” (ID. 58965681). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016